Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701822-40.2024.8.07.9000 RECORRENTE: RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA, RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso especial formulado no ID 70665837, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID 70667536), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, consoante se depreende da referida decisão, o recurso constitucional interposto por RHUSYVEL PETERSON DE ARAÚJO GARCIA sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, por envolver a necessidade de reexame do contexto fático-probatório (enunciado 7 da Súmula do STJ), o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do recurso, restando prejudicada a análise da concessão de efeito suspensivo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação das decisões de IDs 70667536 e 70667535. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007